Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706461-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DIEGO DA SILVA LIRA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça sobre o teor do ofício de ID n. 59030645. Após, conclusos. Brasília, 20 de maio de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator